Tribunal: TJPA
Processo: 0810785-32.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810785-32.2022.8.14.0040

APELANTE: AGCF AGRONEGOCIOS LTDA

APELADO: KL ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810785-32.2022.8.14.0040
APELANTE: AGCF AGRONEGOCIOS LTDA
APELADA: KL ENERGIA LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR
RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO A TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, reconhecendo a dívida decorrente do fornecimento de materiais elétricos. A recorrente alega ter efetuado pagamento a terceiro que se fez passar por representante comercial, pleiteando a aplicação da Teoria da Aparência para exonerar-se da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado pela devedora a terceiro, não credor, pode ser considerado válido em face da credora originária, com fundamento na Teoria da Aparência, em razão da suposta boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Teoria da Aparência exige a presença de boa-fé e erro escusável por parte do devedor, conforme o art. 309 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A boa-fé inicial da apelante foi superada pela negligência em ignorar a nota fiscal emitida pela verdadeira credora, a qual identificava claramente a parte legítima da relação obrigacional.

5. A conduta da recorrente, ao efetuar o pagamento a terceiro sem conferir a regularidade da operação com a emitente da nota fiscal, afasta a escusabilidade do erro, requisito indispensável à aplicação da teoria invocada.

6. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental constante dos autos é suficiente à resolução da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação da Teoria da Aparência exige a demonstração de boa-fé e erro escusável do devedor. 2. A emissão de nota fiscal em nome da verdadeira credora afasta a escusabilidade do erro e impede o reconhecimento da validade do pagamento feito a terceiro não legitimado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGCF AGRONEGOCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por KL ENERGIA LTDA, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 128.000,46 (cento e vinte e oito mil reais e quarenta e seis centavos).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) Com estas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, e, em consequência, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 128.000,46 (cento e vinte e oito mil reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos das parcelas e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da intimação, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, §2º, in fine, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais (Id.

22152999)

a apelante reitera os argumentos de mérito e argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral, que reputa essencial para a comprovação da fraude.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 22153007).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões recursais

2.1. Preliminar: Cerceamento de Defesa

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral, necessária para demonstrar a complexa fraude da qual foi vítima.

A preliminar não merece acolhida.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC).

No caso em tela, a controvérsia não reside em saber
se houve
fraude por parte do Sr. Rafael Badin, mas sim em definir as consequências jurídicas do pagamento realizado pela apelante a este terceiro, à luz da documentação existente.

A prova documental acostada aos autos, em especial a nota fiscal (Id. 22152950) e as conversas de WhatsApp (Id.
22152953)
, é suficiente para a análise da questão central: a aplicabilidade ou não da Teoria da Aparência. A oitiva de testemunhas pouco acrescentaria à solução da lide, que se resolve pela análise da conduta da apelante frente aos documentos que lhe foram apresentados.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Afasto a preliminar.

2.2. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento efetuado pela apelante a um terceiro (Rafael Badin) pode ser considerado válido em relação à apelada (KL Energia), com base na Teoria da Aparência.

A Teoria da Aparência, positivada no art. 309 do Código Civil
[1]
, estabelece a validade do pagamento feito de boa-fé a um credor putativo, ou seja, àquele que aparenta ser o verdadeiro credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento
[2]
de que a aplicação desta teoria exige a conjugação de dois requisitos: a boa-fé subjetiva do devedor e a escusabilidade do erro, ou seja, a verificação de que o engano era justificável e que qualquer pessoa com prudência média cometeria o mesmo equívoco nas mesmas circunstâncias.

Analisando o caso concreto, embora seja plausível a alegação de boa-fé inicial da apelante ao negociar com Rafael Badin acreditando tratar-se de um preposto da empresa Romagnole, o erro deixou de ser escusável a partir do momento em que recebeu a Nota Fiscal nº 000.013.271, emitida em 25/11/2021, que identificava inequivocamente a KL ENERGIA LTDA como a vendedora e credora da operação.

A nota fiscal é o documento mercantil por excelência que formaliza a transação de compra e venda. Ao recebê-la, a apelante foi formalmente cientificada de que sua obrigação de pagar era para com a KL Energia, e não para com Rafael Badin ou a empresa Romagnole. A prudência exigível de uma empresa, ao se deparar com tal divergência, seria, no mínimo, suspender os pagamentos e buscar esclarecimentos diretamente com a emitente da nota fiscal antes de prosseguir com qualquer quitação.

Ao invés disso, a apelante optou por confiar exclusivamente na palavra do intermediário e continuar a depositar valores em sua conta pessoal, ignorando o teor do documento oficial que possuía. Tal conduta configura negligência grave, afastando o requisito do erro escusável, indispensável para a aplicação da Teoria da Aparência.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a máxima "quem paga mal, paga duas vezes" não é mero jargão, mas a consequência jurídica da inobservância do dever de diligência do devedor. A apelada cumpriu sua parte na relação contratual ao entregar os materiais e emitir a nota fiscal.

A apelante, por sua vez, falhou em seu dever de pagar ao credor correto, devendo agora arcar com as consequências de sua falta de diligência, ressalvado seu direito de regresso contra quem efetivamente a lesou.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

[2]

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO A TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I(...) 4. A jurisprudência do STJ exige que o erro no pagamento seja escusável, com elementos suficientes para convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor (...)
Tese de julgamento: O pagamento a credor putativo é inválido se não comprovada a boa-fé e a diligência da seguradora
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2530331 PA 2023/0446916-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Belém, 10/03/2026